Tribunal: TJPA
Processo: 0814859-96.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814859-96.2022.8.14.0051

APELANTE: SOCORRO MARIA DA ROCHA PORTELA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº: 0814859-96.2022.8.14.0051
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SANTARÉM/PA

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM
EMBARGADO: SOCORRO MARIA DA ROCHA PORTELA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO INTEGRAL DE TRATAMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Santarém contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para determinar o custeio integral de tratamento de saúde, inclusive fora do domicílio, em razão da gravidade do quadro clínico comprovado por documentos médicos, sob alegação de omissão e obscuridade quanto à delimitação da obrigação, à aplicação da reserva do possível e à observância de políticas públicas do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição quanto (i) à delimitação da obrigação imposta ao ente público; (ii) à aplicação da reserva do possível; e (iii) à observância das políticas públicas de saúde, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e a imprescindibilidade do tratamento médico indicado.

4.

A decisão fundamenta-se diretamente no art. 196 da Constituição Federal, adotando raciocínio lógico-dedutivo e afastando qualquer alegação de omissão.

5.

O julgado delimita adequadamente a obrigação ao determinar o custeio integral de todos os procedimentos necessários ao tratamento, conforme prescrição médica, incluindo consultas, exames, procedimentos e deslocamento, em consonância com o princípio da integralidade.

6.

A invocação genérica da reserva do possível não prevalece diante da comprovação concreta da necessidade do tratamento e da ausência de demonstração de impossibilidade financeira específica pelo ente público.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados, sendo inadequados como sucedâneo recursal.

8.

Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material, estando o acórdão devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O direito à saúde possui eficácia imediata e impõe aos entes públicos o dever de custear integralmente tratamento médico comprovadamente necessário. 2. A reserva do possível não pode ser invocada de forma abstrata para afastar a concretização do direito à saúde sem prova de impossibilidade financeira específica. 3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196, 198, II, e 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 911.111/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 05.06.2023, DJe 22.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, em face do acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao recurso de apelação da autora para determinar o custeio integral de tratamento de saúde, inclusive fora do domicílio, diante da comprovada gravidade do quadro clínico da paciente, conforme documentos médicos constantes dos autos (IDs 29988099 e seguintes) .

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e/ou obscuridade no julgado, especialmente no que concerne à delimitação da obrigação imposta ao ente público, à análise da reserva do possível e à eventual necessidade de observância das políticas públicas de saúde e protocolos do SUS, requerendo, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima. Passo à análise das alegações deduzidas, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015), que delimita o cabimento dos aclaratórios às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, não assiste razão à parte embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, à imprescindibilidade do tratamento médico indicado e à inadequação da invocação genérica da reserva do possível como óbice à efetivação de direito fundamental.

A fundamentação adotada seguiu método lógico-dedutivo, partindo da Constituição Federal (art. 196) para a análise do caso concreto, não havendo lacuna a ser suprida.

No tocante à alegada omissão quanto à delimitação da obrigação, verifica-se que o acórdão foi expresso ao consignar que o custeio deveria abranger todos os procedimentos necessários ao tratamento da autora, conforme prescrição médica, incluindo consultas, exames, procedimentos e deslocamento, quando necessário. Tal definição atende ao princípio da integralidade da assistência à saúde (art. 198, II, da CF/88), não havendo necessidade de detalhamento exaustivo de cada ato médico, sob pena de engessamento da prestação jurisdicional.

Quanto à invocação da reserva do possível e da necessidade de observância das políticas públicas, igualmente não há omissão. O acórdão expressamente consignou que tais argumentos não podem prevalecer de forma abstrata diante da comprovação concreta da necessidade do tratamento e da ausência de demonstração de impossibilidade financeira específica por parte dos entes públicos. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o direito à saúde possui eficácia imediata e não pode ser frustrado por entraves administrativos.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. A pretensão da parte embargante, ao buscar rediscutir fundamentos já analisados, extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo com o
decisum.

No mesmo sentido:

OMISSIS. O recorrente, a despeito da alegação da existência de dissídio notório autorizador do cabimento do recurso especial sob o pálio do art. 105, III, "c", da Constituição Federal, deixou de indicar qual o dispositivo de lei federal que teria sido violado pelo acórdão recorrido quando em confronto com o paradigma apontado, circunstância essa que impede o conhecimento do recurso especial pela aplicação analógica do óbice da Súmula 284/STF. 3.
Quanto ao mais suscitado, a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração
.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.

4. Embargos de declaração acolhidos em parte. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 911.111/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.) Negritado.

Por fim, não se verifica a existência de erro material, contradição interna ou obscuridade no julgado, estando a decisão devidamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal. Assim, inexistindo qualquer dos vícios legais aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, impõe-se sua rejeição.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO,
mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026